Tribunal: TJDFT
Processo: 0725431-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTRACHEQUE. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. INCURSÃO NA FASE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É inconteste a relação jurídica entre as partes, reconhecida pelo agravante, que afirma ter realizado empréstimo nas instituições financeiras agravadas, pendendo conflito apenas acerca da ausência de efetiva portabilidade e quitação dos empréstimos anteriores, que aponta ser de responsabilidade da agravada MAZOCRED.

2. A suspensão dos descontos em folha de pagamento da agravante e a suspensão dos efeitos da mora, atingem, tão somente, as instituições bancárias que, ao que tudo indica, possuem contratos válidos assinados pela agravante. Eventual ilegalidade estaria entrincheirada apenas na intermediação realizada pela agravada MAZOCRED.

3. A conclusão sobre o bloqueio de bens, está umbilicalmente ligada ao mérito da lide, e demanda incursão na fase probatória, o que encontra óbice nos limites de cognição do agravo de instrumento.

4. Revela-se imprescindível melhor incursão no mérito da demanda, pelo juiz da instrução, para averiguação mais profunda dos fatos e das provas, não sendo possível assegurar que os descontos que o agravante vem sofrendo em seu contracheque decorrem de ilegalidade praticada pelos agravados.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO